Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705075-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS BARREIRO CRIZANTO EXECUTADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E S P A C H O Vistos e etc. Nada obstante o advogado peticionante ter classificado no sistema como sendo cumprimento de sentença, em verdade trata-se de Recurso Especial com pedido liminar tendo por objeto o v. Acórdão no 1228072 lavrado nos autos da Apelação Cível no 0712660-83.2018.8.07.0001. Logo, determino a juntada do recurso especial nos autos correspondentes (AP no 0712660-83.2018.8.07.0001). Após, proceda-se ao cancelamento da distribuição deste cumprimento de sentença. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator